Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736034-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRONIO OLIVEIRA CAVALCANTE APELADO: JOAO CARLOS DI GENIO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REJANE GOMES MIESSA DECISÃO Verifico que, por equívoco, determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica do apelante (despacho ID 67334403), todavia a parte não requereu o benefício no recurso e já havia efetuado o recolhimento regular do preparo (ID 67179471). Em resposta ao despacho, o apelante requereu o benefício na petição ID 68025616, porém há preclusão lógica, quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e efetua o recolhimento do preparo recursal, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, notadamente quando não foi apresentado nenhum fato novo que justifique a concessão do benefício. Ademais, os documentos juntados pelo apelante demonstram que o valor da remuneração base corresponde a R$16.436,00 (ID 68025622), além de movimentação financeira incompatível com a concessão do benefício (ID 68025618), fato que afasta a presunção de hipossuficiência, de modo que indefiro a gratuidade de justiça. Ante o indeferimento da gratuidade de justiça, desnecessária a concessão de prazo para manifestação da parte contrária, razão pela qual indefiro o pedido formulado na petição ID 68168809. Retornem os autos conclusos para julgamento, uma vez que já houve o recolhimento regular do preparo (ID 67179471). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora